Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração por violação a leis e decretos que disciplinam os protocolos sanitários durante a pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2. Diz a Agravante que estava cumprindo regularmente as medidas sanitárias e houve o errôneo enquadramento como infração. Pede antecipação de tutela. É o resumo do pleito recursal. O MM Juiz assim se pronunciou para indeferir o pedido de tutela de urgência: “I – Recebo a emenda ID 104592094. II – BANGALÔ BAR E PETISCOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do auto de interdição n. D-0145-163270767-AEU, permitindo a reabertura de seu estabelecimento. Segundo o exposto na inicial, o DF LEGAL lavrou contra a autora, em 26/9/2021, o auto de interdição n. D-0145-163270767-AEU e o auto de infração n. D-0145- 163270790-AEU. Diz que exerce atividade econômica de bar e serviço de bebidas. Afirma que os fiscais alegaram desrespeito ao distanciamento mínimo e aglomeração. Com isso, impuseram à autora pena de multa de R$ 10 mil e ainda interdição do estabelecimento por 30 dias. Alega que cumpre regularmente as medidas de segurança definidas no Decreto 42525/2021. Aduz que chega a impedir a entrada de clientes exatamente para evitar aglomeração. Observa que o ambiente é aberto, de frente para área verde. Afirma que no momento da autuação já estava encerrando suas atividades. Diz que não tem condições de permanecer fechado por 30 dias, sob pena de ter de encerrar suas atividades. Aponta nulidade do auto de infração por motivação deficiente, pois não indica o modo como ocorreu a aglomeração. Diz que a autuação que não atende aos requisitos do art. 13 da Lei 6437/1977. Insiste que cumpre todos os protocolos de segurança sanitária. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. O DF LEGAL lavrou contra a requerente o auto de interdição n. D-0145- 163270767-AEU, em 26/9/2021, às 22h54, em razão da prática da seguinte infração (ID 104522597): “ESTABELECIMENTO COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM SUAS DEPENDÊNCIAS. INTERDITADO PELO PRAZO DE 30 DIAS. ATIVIDADE EXERCIDA: BAR COM MÚSICA AO VIVO PROTOCOLO SANITÁRIO DESCUMPRIDO: Estabelecimento desrespeitando o distanciamento mínimo entre as mesas e pessoas, com pessoas sendo servidas e consumindo em pé e circulando sem mascara e dançando aglomeradas.” No mesmo dia, às 22h58, foi lavrado o auto de infração n. D-0145-163270790- AEU, com a seguinte motivação: “ESTABELECIMENTO COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM SUAS DEPENDÊNCIAS. ATIVIDADE EXERCIDA: BAR COM MÚSICA AO VIVO PROTOCOLO SANITÁRIO DESCUMPRIDO: Estabelecimento desrespeitando o distanciamento mínimo entre as mesas e pessoas, com pessoas sendo servidas em pé e circulando sem máscaras e dançando aglomeradas.” O Decreto 45525/2021 trata de medidas tendentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID19, e dispõe o seguinte: “Art. 3o Fica autorizado o funcionamento de toda atividade comercial, industrial e institucional no Distrito Federal devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. Art. 4o O horário de funcionamento das atividades deverá observar os termos deste Decreto, inclusive de seu Anexo Único. Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; III - organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos e pessoas portadoras das comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br, exceto as pessoas imunizadas contra a COVID-19, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; V - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas; VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII - utilização de máscaras de proteção facial, por todos os cidadãos, conforme o disposto na Lei no 6.559, de 23 de abril de 2020, e no Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020; IX - aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização; X - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de arcondicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. § 1o Quando constatado febre ou estado gripal do consumidor, empregado, colaborador, terceirizado e prestador de serviço, deverá ser impedida a sua entrada no estabelecimento, orientando-o a procurar o sistema de saúde. § 2o A febre de que trata o § 1o deste artigo é caracterizada pela temperatura igual ou superior a 37,8 °C. (...) Art. 7o Os estabelecimentos e as atividades autorizados a funcionar devem observar os protocolos e as medidas de segurança específicos previstos no Anexo Único deste Decreto. Parágrafo único. Os estabelecimentos que forneçam alimentação a clientes, além de bares e restaurantes, como padarias, confeitarias, quiosques, foodtrucks, trailers de venda de refeições, lojas de conveniência, supermercados e afins deverão seguir os protocolos e as medidas de segurança específicos constantes do item E do Anexo Único deste Decreto, excetuado quanto ao horário de funcionamento. O Decreto traz em anexo rol de protocolos e medidas de segurança a serem observados, sendo que o item E trata dos bares e restaurantes: “E) Bares e restaurantes: 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto. 2. Higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente. 3. Disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa. 4. É vedado o atendimento a clientes em pé ou aglomerados. 5. Cobrir a máquina de cartão com filme plástico, para facilitar a higienização após o uso. Se possível, instalar uma barreira de acrílico no caixa. 6. Higienizar cardápios após a manipulação pelo cliente (os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, ou expostos em lousas, ou aplicativos eletrônicos que possam ser acessados, por meio de QR Code no celular). 7. As mesas e cadeiras dos clientes devem ser higienizadas após cada refeição. 8. Restaurantes de sistema de buffet ou autosserviço: 8.1. Preferencialmente, evitar que os clientes realizem o autoatendimento para posicionamento dos alimentos, designando um funcionário devidamente paramentado para realizar o posicionamento do alimento no prato ou marmita; 8.2. Dispor de pia, de fácil acesso, dotada de sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual para higiene das mãos dos clientes e disponibilizar, no decorrer do balcão de serviço, álcool a 70% em gel, orientando os clientes sobre o uso correto. Caso não seja possível dispor de pia, disponibilizar álcool a 70% em gel no início e no final do balcão de serviço; 8.3. Dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de buffet; 8.4. Promover a organização das filas. 9. Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos. 10. Evitar uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando uso de sachês individuais. Caso são seja possível, higienizar com grande frequência os frascos/embalagens compartilhados. 11. Colaboradores devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados. 12. É recomendável a instalação de barreiras físicas confeccionadas de material impermeável e de fácil higienização, como acrílico ou vidro, em locais de maior contato, como caixas ou balcões de atendimento, sendo recomendado somente para tais áreas os protetores faciais do tipo “face shield”. 13. Promova a organização das filas na entrada ou para o pagamento, de forma a respeitar o limite de distanciamento. 14. Readequação dos espaços físicos, respeitando o limite de distanciamento. 15. Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas. 16. Não dispor de itens para uso coletivo como cafezinho e outros itens de degustação de uso comum. 17. Substituir o uso de guardanapos de tecido por papel descartável; 18. Não dispor talheres e pratos nas mesas antes da chegada do cliente; 19. Evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente, priorizando e orientando que sirvam as próprias bebidas no copo a ser utilizado; 20. Nas apresentações de música ao vivo, os integrantes da banda devem usar máscaras com exceção dos vocalistas.” Como se vê, o diploma normativo autorizou o exercício de atividades comerciais em geral, inclusive das empresas do ramo de bares e restaurantes. O certificado de licenciamento apresentado pela requerente mostra que exerce atividade principal de “bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento” e como atividade secundária a de “restaurantes e similares”. Nessas condições, tem-se que a atividade realizada pela empresa se encontra devidamente autorizada pelo Decreto já mencionado. Não obstante, o decreto, em seu anexo, traz diversas regras que devem ser observadas pelo estabelecimento para a garantia da segurança sanitária dos usuários, conforme já transcrito acima. No caso, apesar das alegações da parte requerente, o material probatório anexado não é suficiente para infirmar a motivação contida nos autos em questão. Os autos de infração e interdição registram expressamente que o estabelecimento permitiu a aglomeração de clientes, com pessoas dançando agrupadas, sendo servidas e consumindo em pé, bem como deixando de observar o distanciamento mínimo. Diante desses elementos, em princípio, não há como se reconhecer de plano a invalidade dos atos impugnados, porquanto a fundamentação constante dos autos indica o descumprimento de regras estabelecidas no Decreto já mencionado, notadamente o constante do Item E, números 4, 14 e 15 do Anexo. Diante da ausência de provas suficientes, prevalece a presunção de veracidade dos fatos narrados nos autos expedidos pela Administração. Nesses termos, a imposição das penalidades, em princípio, encontra-se regular em face do que dispõe o art. 12 do Decreto 42525/2021. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. A um primeiro e provisório exame verifico que as alegações da Agravante são dependentes de prova, o que é incompatível com a pretensão de obter tutela de urgência ou antecipação de tutela recursal. O enquadramento da possível infração, por outro lado, igualmente está vinculado ao que for provado no curso do processo. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/10/2021. Des .Getúlio de Moraes Oliveira Relator